Tribunal: STJ
Processo: 0384423-83.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1040767 - PB(2025/0384423-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOSE KAIQUE MIGUEL ARRUDA (PRESO)
ADVOGADA
: PAULA MADELYNE MANGUEIRA LACERDA - PB031805
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
HABEAS
CORPUS
AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que o
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento de sua
finalidade precípua, que é prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão
ao direito de locomoção.
2. Embora o
-A do Código de Processo Penal permita a expedição
art. 647
de
de ofício em casos de flagrante ilegalidade, tal hipótese
habeas corpus
não se verifica nos presentes autos.
3. Para fins de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo
penal previsto no
da
não apenas a quantidade
art. 28
Lei n. 11.343/2006,
de entorpecentes constitui fator determinante; deve o julgador ater-se,
igualmente, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às
circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes
do agente.
4. No caso, as instâncias ordinárias, após regular e ampla instrução
probatória, com base nas provas colhidas sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa, concluíram pela existência de elementos probatórios
robustos quanto à materialidade e à autoria do delito imputado ao agravante.
5. Para desconstituir a conclusão adotada pela instância ordinária, seria
necessário o inevitável revolvimento do conjunto fático-probatório,
providência incabível na via estreita eleita.
6. A dosimetria da pena está sujeita a certa discricionariedade, porquanto
deve se adequar às particularidades de cada caso concreto. Assim, sua
revisão, no âmbito desta instância extraordinária, somente é cabível quando
Documento eletrônico VDA54951529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/03/2026 21:58:30
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: e19b438d-03e7-4085-9d5f-b0bff617eedd

verificada a inobservância de parâmetros legais ou manifesta
desproporcionalidade, hipótese que não se verifica no caso em questão.
7. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
12 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54951529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/03/2026 21:58:30
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: e19b438d-03e7-4085-9d5f-b0bff617eedd

AgRg no HABEAS CORPUS No 1040767 - PB (2025/0384423-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOSE KAIQUE MIGUEL ARRUDA (PRESO)
ADVOGADA
: PAULA MADELYNE MANGUEIRA LACERDA - PB031805
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA
HABEAS CORPUS
DE MANIFESTA ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE
DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que o
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade
precípua, que é prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de
locomoção.
2. Embora o
-A do Código de Processo Penal permita a expedição de
art. 647
de ofício em casos de flagrante ilegalidade, tal hipótese não se
habeas corpus
verifica nos presentes autos.
3. Para fins de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo
penal previsto no
da
não apenas a quantidade de
art. 28
Lei n. 11.343/2006,
entorpecentes constitui fator determinante; deve o julgador ater-se,
igualmente, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às
circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes
do agente.
4. No caso, as instâncias ordinárias, após regular e ampla instrução
probatória, com base nas provas colhidas sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa, concluíram pela existência de elementos probatórios robustos
quanto à materialidade e à autoria do delito imputado ao agravante.
5. Para desconstituir a conclusão adotada pela instância ordinária, seria
necessário o inevitável revolvimento do conjunto fático-probatório, providência
incabível na via estreita eleita.
Documento eletrônico VDA52787736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/12/2025 19:38:16
Código de Controle do Documento: cda2d4d4-6f7b-4e03-a4c5-ef7ec584d705

6. A dosimetria da pena está sujeita a certa discricionariedade, porquanto
deve se adequar às particularidades de cada caso concreto. Assim, sua
revisão, no âmbito desta instância extraordinária, somente é cabível quando
verificada a inobservância de parâmetros legais ou manifesta
desproporcionalidade, hipótese que não se verifica no caso em questão.
7. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSE KAIQUE MIGUEL
ARRUDA contra decisão monocrática que não conheceu do
impetrado.
habeas corpus
Consta dos autos que o ora agravante foi condenado, em primeiro grau, pela
prática do delito descrito no
da
à pena de 8 anos e 9 meses
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
de reclusão, em regime inicial fechado.
Interposto recurso de apelação perante o Tribunal de origem, o apelo foi
parcialmente provido, para redimensionar a pena (e-STJ fls. 567/568).
Após sucessivos recursos, o acórdão transitou em julgado.
A defesa, então, impetrou
perante esta Corte Superior, no qual
habeas corpus
alegou ser possível a desclassificação do delito de tráfico para o tipo previsto no art. 28
da
pois “a
Lei n. 11.343/2006,
mera apreensão de pequena quantidade de droga,
desacompanhada de outros elementos probatórios da mercancia, não basta para
sustentar a tipificação como tráfico, impondo-se a desclassificação para o
da
art. 28
”.
relativo ao porte de entorpecentes para consumo pessoal
Lei no 11.343/06,
Requereu a concessão da ordem para desclassificar a conduta do agravante
para a do
da
com a consequente extinção da punibilidade;
art. 28
Lei n. 11.343/2006,
subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, com a imposição de regime mais
brando para o cumprimento da reprimenda (e-STJ fls. 2/9).
A liminar foi indeferida (e-STJ fls. 767/770).
As informações foram prestadas (e-STJ fls. 774/778 e 782/784).
O Ministério Público Federal manifestou-se pela concessão da ordem, a fim de
absolver o agravante, por atipicidade material, ou, alternativamente, desclassificar a
conduta para o tipo previsto no
da
e, caso não fossem
art. 28
Lei n. 11.343/2006
acolhidas tais teses, manifestou-se pelo não conhecimento do
(e-STJ fls.
habeas corpus
820/380).
Após análise, este relator não conheceu do
(e-STJ fls. 843
habeas corpus
/853).
Documento eletrônico VDA52787736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/12/2025 19:38:16
Código de Controle do Documento: cda2d4d4-6f7b-4e03-a4c5-ef7ec584d705

Daí o presente agravo regimental, no qual a defesa sustenta que a decisão
monocrática deve ser reformada para acolher as teses constantes no
,
habeas corpus
consistentes na desclassificação para o tipo penal previsto no
da
art. 28
e, subsidiariamente, na fixação da pena no mínimo legal, com a
Lei n. 11.343/2006
imposição de regime mais brando para o cumprimento da reprimenda (e-STJ fls. 858
/875).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
No caso, após detida análise dos autos, concluo que o recurso não comporta
provimento.
Como ressaltado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona
no sentido de que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio
heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de
locomoção.
Embora o
-A do Código de Processo Penal permita a expedição de
art. 647
de ofício em casos de flagrante ilegalidade, tal hipótese não se verifica
habeas corpus
nos presentes autos.
Isso porque, conforme consignado na decisão recorrida, para fins de
desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo penal previsto no
da
art. 28
não apenas a quantidade de entorpecentes constitui fator
Lei n. 11.343/2006,
determinante; deve o julgador ater-se, igualmente, ao local e às condições em que se
desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos
antecedentes do agente.
No caso em apreço, as instâncias ordinárias, ao analisar a questão,
apresentaram os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 392/408):
No que se refere à autoria, sobejam provas de que o denunciado tinha em
depósito maconha e cocaína. É o que se extrai da dinâmica das investigações
policiais que culminou com a apreensão da droga em cumprimento de
mandado de busca e apreensão domiciliar e das provas testemunhais e
circunstâncias do crime constantes dos autos.
Quanto ao mandado de busca e apreensão domiciliar que ensejou na prisão
em flagrante do réu, verifica-se que este atendeu aos requisitos legais para seu
deferimento.
O referido mandado foi deferido nos autos de no 0801186-47.2023.8.15.0221,
id. 79187812, após ter sido realizada investigação por parte da Polícia Civil do
Documento eletrônico VDA52787736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/12/2025 19:38:16
Código de Controle do Documento: cda2d4d4-6f7b-4e03-a4c5-ef7ec584d705

Estado da Paraíba, em decorrência da denúncia efetuada pelo disque
denúncia 197, com relatório no 2569/2023. Após ter chegado ao conhecimento
da Polícia investigativa sobre a suposta comercialização de drogas na
residência do réu, os policiais civis realizaram diligências no sentido de
monitorar o denunciado, conseguindo informes com colaboradores de que a
denúncia era realmente procedente.
Ainda, as investigações deram conta de que o réu possuía auxílio de sua
suposta ficante no tráfico de drogas. Além disso, foi indicado com precisão o
endereço onde estariam supostamente traficando drogas. Desta forma, foi
deferido o pedido de busca e apreensão domiciliar em desfavor do réu, visto
que haviam fundados indícios de autoria do suposto crime e foi indicado o
endereço onde deveria proceder com a busca.
Convém observar que a suspeita da prática de traficância pelo réu foram
ratificadas pela efetiva apreensão de drogas e outros objetos correlatos na
residência do denunciado.
A testemunha, o Policial Civil Eliel Tiburtino Leite, quando ouvido em juízo,
narrou com riqueza de detalhes o local onde a droga se encontrava na
residência onde os familiares do denunciado (mãe e irmãs), também
habitavam. Inclusive detalhou que outros objetos foram apreendidos, como por
exemplo documentos pessoais de terceiros, capas de coletes e balaclavas.
Afirmou, ainda, que no momento da ocorrência o réu afirmou que a droga
apreendida era deles que habitavam a casa.
Quando ouvido em juízo o réu negou a autoria do crime, embora confirmou que
faz uso de drogas.
[...]
De fato, é plenamente possível que o réu portasse a droga para fins de
traficância mesmo sendo, também, usuário.
As circunstâncias da operação e a quantidade da droga indicam que o réu
guardava a substância para traficância. Eis a razão pela qual foi deferida a
expedição de mandado de busca e apreensão voltado também a apreensão de
drogas.
Observo que o pedido de busca e apreensão domiciliar do processo no
0801186-47.2023.8.15.0221, já evidenciava que o réu comercializava drogas,
conforme já relatado anteriormente. Assim as características da operação
policial que culminou com a apreensão do ilícito ratifica a dedicação ao tráfico.
Deveras tratou-se de cumprimento de mandado de busca e apreensão
expedido judicialmente com base em investigações policiais prévias que
indicavam, com base em informantes, a prática de traficância por parte do
denunciado. Ocorre que, em ratificação, houve a apreensão de drogas no
domicílio do flagranteado, ainda que em quantidade reduzida.
Outrossim, o réu foi condenado por tráfico de drogas privilegiado ocorrido no
ano de 2017. Muito embora tenha se operado a prescrição retroativa e a
condenação não sirva para formação de antecedentes, é óbvia que indicia o
envolvimento do réu com o tráfico de drogas.
Documento eletrônico VDA52787736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/12/2025 19:38:16
Código de Controle do Documento: cda2d4d4-6f7b-4e03-a4c5-ef7ec584d705

Não é só, além das drogas, foram apreendidos documentos e cartões
bancários pessoais pertencentes a terceiros, sem vínculo com o réu:
cédulas de identidade e cartões bancários de José Flávio Andrade da
Silva, de Francisco Erisman Vieira da Silva, ambos pessoas com
envolvimento em práticas delitivas (processos de Execução Penal n.
0000742-81.2019.8.06.0045 e 9000030-40.2019.8.15.0221), de Jiudivan Dias
da Silva, de Wesley Gomes Pereira e de Stefany de Souza Lustosa.
Como se extrai das regras de experiência, é provável que tais
documentos estejam com o flagranteado como depósito em garantia para
pagamento de drogas. Atestando tal experiência, seguem os seguintes
exemplos jurisprudenciais:
[...]
Assim posto, apreendida drogas na residência do autor em razão de
cumprimento de mandado de busca e apreensão deferido em operação
voltado ao combate ao tráfico de drogas, mais objetos comumente
utilizados na prática de crimes diversos e documentos pessoais de
terceiros em regra depositados com traficante para fins de garantia do
pagamento, e constando a existência de condenação judicial prescrita do
flagranteado em crime de tráfico de drogas, é evidente a existência de
provas suficientes de autoria e materialidade da prática de crime de
tráfico de drogas, não sendo possível de forma alguma falar em posse de
drogas para uso pessoal.
Dessa feita, considerando tais elementos não é possível acolher a tese de
posse da maconha exclusivamente para uso próprio.

O Tribunal local, por sua vez, ao enfrentar a matéria, consignou o que se
segue (e-STJ fls. 567/581):
[...]
Na espécie, a do crime restou suficientemente assentada pelo Auto de Prisão
em Flagrante Delito (ID 27829141),materialidade pelo Auto de Apresentação e
Apreensão (ID 27829141, fl. 02), pelo Laudo de Constatação assinado por
Perito Oficial Químico Legal (ID 27829569), Laudo Definitivo de Drogas (ID
27829568) e pela prova oral colhida.
Auto de Apresentação e Apreensão colacionado descreve que foram
encontrados com o acusado: “12 (doze) porções de substância semelhante à
cocaína; 01 (uma) porção de substância semelhante à maconha; 02 (duas)
cédulas de identidade em nome de José Kaique Miguel Arruda; 01 (uma)
cédula de identidade em nome de José Flávio Andrade Silva; 01 (uma) cédula
de identidade e 01 (um) cartão poupança CAIXA em nome de Francisco
Erisman Vieira da Silva; 01 (uma) cédula de identidade, 01 (um) CPF e 01 (um)
cartão BRADESCO em nome de Jiudivam Dias da Silva; 01 (um) cartão CAIXA
em nome de Wesley Gomes Pereira; 01 (um) CPF e 01 (um) cartão BANCO
DO BRASIL em nome de Stefany de Souza Lustosa; 01 (uma) caixa de celular
SAMSUNG; 02 (dois) relógios, sendo um invicta e um magnun, 01 (um) molho
Documento eletrônico VDA52787736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/12/2025 19:38:16
Código de Controle do Documento: cda2d4d4-6f7b-4e03-a4c5-ef7ec584d705

de chaves com chave de moto e outras chaves pequenas; 01 (uma) capa de
colete balística; 04 (quatro) máscaras de palhaço; 01 (um) automóvel, marca
FORD, modelo KA, cor vermelha, placa MOQ7B64/PB; 05 (cinco) aparelhos
celulares sendo um MOTOROLA, número de série 0078443032, Imei 01 –
350226904836191/23, Imei 02 350226904836209/23; um SAMSUNG cor azul,
tela quebrada com capa preta; um SAMSUNG prateado, o que configura, de
modo patente, a materialidade delitiva necessária; um NOKIA, tela quebrada;
um IPHONE branco” à instauração da instância.
A autoria, por sua vez, também resta comprovada, conforme relatado pela
testemunha, Eliel Tiburtino Leite, Policial Civil, quando ouvido em juízo,
narrando, com riqueza de detalhes, o local onde a droga se encontrava na
residência do acusado e que outros objetos também foram apreendidos como,
por exemplo, documentos pessoais de terceiros, capas de coletes e
balaclavas. Afirmou, ainda, que, no momento da ocorrência, o réu afirmou a
propriedade da droga apreendida.
Em que pese a negativa de autoria delitiva, existem nos autos provas
contundentes da droga apreendida pertencer ao acusado, como também
de ser destinada à traficância, seja pela quantidade e acondicionamento
dos entorpecentes apreendidos (12 porções de cocaína e 01 porção de
maconha), seja pelo depoimento prestado pelo policial Eliel Tiburtino
Leite, quando disse expressamente perante à autoridade judicial que, ao
cumprir o mandado de busca e apreensão nos autos do processo n.
0801186-47.2023.815.0221, encontrou pinos de cocaína e maconha, além
de diversos outros objetos, a exemplo de 01 capa de colete balístico, 04
máscaras de palhaço, diversos aparelhos celulares, entre outros,
conforme consta no auto de apresentação e apreensão.
Sendo evidente que a quantidade e o porcionamento das drogas
apreendidas destinavam-se à venda, e, não, ao consumo próprio,
comprovada está a conduta disposta no
caput, da
art. 33,
Lei no 11.343/06,
o que resulta, por consequência, inviável a pretendida desclassificação
da conduta para o
da Lei de Drogas.
art. 28
Portanto, in casu, substrato probatório a autorizar uma condenação é
irrefutável. A materialidade e a autoria atribuídas ao apelante são incontestes,
porquanto conduzem à inexorável conclusão de que, de fato, praticou o delito
narrado na peça inicial acusatória, obstando a pretendida desclassificação para
o crime de posse para uso pessoal.
[...]
No caso, o recorrente foi condenado por crime anterior (fato ocorrido em
- proc. n. 0802874- 49.2020.8.15.0221) à prática delitiva
14/11/2020
debatida neste feito (20/09/2023), com trânsito em julgado posterior à data
do crime sob apuração (06/06/2024). Malgrado não configure reincidência
e não tenha sido valorado para exasperar a pena-base pelo magistrado
sentenciante, tal condenação obsta a aplicação da redutora do art. 33,
parágrafo 4o, da
por demonstrar que o agente se
Lei n. 11.343/06,
dedicava às atividades criminosas.
Documento eletrônico VDA52787736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/12/2025 19:38:16
Código de Controle do Documento: cda2d4d4-6f7b-4e03-a4c5-ef7ec584d705

Dessa forma, verifica-se que foram encontradas em poder do agravante 12
porções de cocaína e 1 porção de maconha, estando os entorpecentes fracionados em
situação compatível com a comercialização. Também foram apreendidos, na mesma
ocasião, em poder do mesmo agente, capas de coletes balísticos, balaclavas, diversos
aparelhos celulares, documentos e cartões de terceiros.
Acerca dos aparelhos, cartões e documentos de terceiros apreendidos com o
agravante, as instâncias ordinárias consignaram que, possivelmente, tais objetos foram
retidos como garantia de pagamento pelos entorpecentes. Ademais, as instâncias
ordinárias concluíram pela dedicação do réu à atividade criminosa, notadamente em
razão das circunstâncias da prisão, bem como das condenações pretéritas por crimes
análogos ao presente.
Nesse ponto, cumpre ressaltar que, diverso do alegado pela defesa, à luz do
acórdão recorrido, constata-se que o agravante dispõe de, pelo menos, duas
condenações anteriores por crimes análogos, advindas dos Autos n. 0000383-
86.2017.8.15.0131 e 0802874-49.2020.8.15.0221, esta última, inclusive, poderia ter sido
utilizada para fins de reconhecer os maus antecedentes do agente.
Adicionalmente, cumpre destacar que o agravante já era investigado pela
Polícia Civil por envolvimento com o tráfico de drogas na região, sendo certo que a
apreensão dos objetos acima referidos decorreu do cumprimento de mandado de busca
e apreensão em operação destinada a combater o tráfico de entorpecentes.
À vista desse quadro, embora a quantidade de entorpecentes apreendidos não
seja expressiva, entendo que as condições em que se desenvolveu a ação, somadas aos
demais elementos acima referidos, denotam que os entorpecentes não se destinavam ao
consumo pessoal.
Assim, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão desclassificatória,
porquanto, para desconstituir as conclusões adotadas pela instância ordinária, seria
necessário o inevitável revolvimento do conjunto fático-probatório.
Nesse sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
PROVAS
DE
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
SUFICIENTES. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As instâncias ordinárias consideraram que o acervo probatório é firme
para subsidiar a condenação do agravante pelos delitos de tráfico de
drogas e de associação para tal fim, pela análise pormenorizada de
Documento eletrônico VDA52787736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/12/2025 19:38:16
Código de Controle do Documento: cda2d4d4-6f7b-4e03-a4c5-ef7ec584d705

variados elementos probatórios, além dos depoimentos dos policiais,
sobretudo de mensagens de celular do adolescente e da expressiva
.
quantidade das drogas apreendidas
2. A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de sorte a
absolver o agravante, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta
instância extraordinária, conforme o disposto na Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 1.014.519/SC, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
3/9/2025,
9/9/2025,

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA.
DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. As instâncias ordinárias embasaram a condenação do paciente pelo crime
de tráfico, com uma pena de 5 anos de reclusão, ante sua reincidência
específica, em elementos fáticos e probatórios concretos, com destaque
para os depoimentos dos policiais, assim como para as demais provas
materiais - apreendidos 14 comprimidos de ecstasy, cocaína e duas latas
de cola acrílica -, os quais, mostraram-se suficientes à conclusão pelo
julgador da destinação comercial das drogas. Desconstituir tal
entendimento, para absolver o paciente com relação ao crime de tráfico
ou desclassificar a referida conduta para o tipo do art.
da
art. 28
implica no reexame dos fatos e provas carreados aos
Lei n. 11.343/06,
autos, procedimento que é incompatível com a via estreita do habeas
corpus.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 935.469/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
grifei.)
1/7/2025,
4/7/2025,

Além disso, consigno que, neste recurso, a combativa defesa alegou que o
cumprimento do mandado de busca e apreensão se deu em residência familiar, razão
pela qual a posse das substâncias não poderia ser atribuída ao agravante, por ser o
imóvel habitado por mais de uma pessoa.
Tal ponto, além de não ter sido objeto de análise pela Corte local, situação que
configura supressão de instância e obsta a manifestação direta desta Corte sobre o
tema, também caracteriza inovação recursal, porquanto não foi objeto de alegação
quando da impetração do
e, por consequência, não foi objeto de deliberação na
writ
decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA52787736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/12/2025 19:38:16
Código de Controle do Documento: cda2d4d4-6f7b-4e03-a4c5-ef7ec584d705

De mais a mais, ressalto, ainda, que o parecer ministerial não dispõe de
caráter vinculante, sendo meramente opinativo, cabendo ao julgador proceder ao
julgamento da questão a partir da análise livre dos elementos probatórios coligados nos
autos, como realizado no presente.
Por outro lado, em relação à dosimetria da pena, nos termos da decisão
recorrida, revela-se inviável a fixação da pena no mínimo legal, com a consequente
readequação do regime prisional, uma vez que foi reconhecido, com acerto, em desfavor
do agravante, vetor negativo consistente nas circunstâncias do crime, as quais destoam
do comum para delitos dessa natureza.
Dessa forma, reconhecida uma circunstância judicial desfavorável, é de rigor,
nos termos do
§ 3o, do Código Penal, a imposição do regime inicial fechado para
art. 33,
o cumprimento da pena, como procedeu acertadamente a Corte local, providência
mantida por este Tribunal Superior quando do julgamento do HC n. 948.618/PB.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
MINORANTE PREVISTA NO
§ 4o, DA
ART. 33,
LEI N.11.343/2006.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
E IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para a aplicação da minorante prevista no
§ 4o, da
art. 33,
são exigidos, além da primariedade e dos bons
Lei n. 11.343/2006,
antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se
dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa
especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno
traficante.2. No caso, as instâncias de origem - dentro do seu livre
convencimento motivado - apontaram elementos concretos dos autos a
evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não
se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não
se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas,
notadamente ao tráfico de drogas.
3. Por ocasião do julgamento do
(Rel. Ministro João
REsp n. 1.887.511/SP
Otávio de Noronha, DJe 1o/7/2021), a Terceira Seção desta Corte Superior de
Justiça decidiu que a utilização supletiva dos elementos relativos à natureza e
à quantidade de drogas apreendidas, na terceira fase da dosimetria, para fins
de afastamento do redutor previsto no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras
circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do
agente à atividade criminosa, exatamente como ocorreu na espécie.
4. Diante do insucesso da tese defensiva que poderia levar à redução da
reprimenda, fica mantida também a imposição do regime inicial fechado,
em razão da existência de circunstância judicial desfavorável. A pena-
base de ambos os crimes foi fixada acima do mínimo legal, circunstância
Documento eletrônico VDA52787736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/12/2025 19:38:16
Código de Controle do Documento: cda2d4d4-6f7b-4e03-a4c5-ef7ec584d705

que autoriza a fixação de regime prisional mais gravoso do que o
permitido em razão da reprimenda imposta.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 1.025.111/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
1/10/2025,
6/10/2025,

Assim, não obstante o esforço argumentativo despendido pela combativa
defesa, tenho que o agravo regimental não trouxe argumentos capazes de modificar o
entendimento anteriormente consignado na decisão recorrida.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52787736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/12/2025 19:38:16
Código de Controle do Documento: cda2d4d4-6f7b-4e03-a4c5-ef7ec584d705

AgRg no HABEAS CORPUS No 1040767 - PB (2025/0384423-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOSE KAIQUE MIGUEL ARRUDA (PRESO)
ADVOGADA
: PAULA MADELYNE MANGUEIRA LACERDA - PB031805
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
VOTO-VISTA
Acompanho o voto do eminente Relator, considerando ser o habeas
sucedâneo
corpus
de revisão criminal, nos termos do voto do relator, e que não
visualizei ilegalidade flagrante no que concerne à tese de desclassificação do
delito de tráfico de drogas para posse de drogas para uso pessoal.
Embora a quantidade de entorpecente apreendida seja reduzida (1 g de
maconha e 4,28 g de cocaína), estão presentes elementos suficientes que indicam
a prática do delito de tráfico de drogas: denúncia específica indicando o endereço
do local em que o tráfico era exercido; investigação prévia dos policiais
confirmando o teor da denúncia, tendo havido a monitoração do denunciado,
conseguindo informes com colaboradores de que a denúncia era realmente
procedente; o paciente já era investigado pela Polícia Civil por envolvimento com o
tráfico de drogas na região;ratificação da suspeita de traficância com a apreensão
de entorpecentes e outros objetos na residência do réu; apreensão de capa de
colete balístico; apreensão de documentos pessoais de terceiros sem vínculo com
o réu, inclusive de pessoas com envolvimento em práticas delitivas, sendo
provável, pelas regras de experiência, que tais documentos estivessem com o
flagranteado como depósito em garantia para pagamento de drogas; réu que já foi
condenado por duas vezes por tráfico de drogas.
Veja-se trecho do acórdão recorrido (fls. 394/399 – grifo nosso):
[...]
Documento eletrônico VDA53732727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 15:00:29
Código de Controle do Documento: e38d555a-c735-48ed-82e5-1aecccf29124

No caso concreto, extrai-se a materialidade do crime do auto de
apreensão e dos laudos toxicológicos, em consonância com os depoimentos
testemunhais produzidos nos autos e as investigações policiais.
Constam dos citados laudo de constatação (id. 82942752 e id.
82942757) e auto de apreensão que foram apreendidos 4,28 (quatro vírgula
vinte e oito) gramas de cocaína e 1 grama de maconha.
No que se refere à autoria, sobejam provas de que o denunciado tinha
em depósito maconha e cocaína. É o que se extrai da dinâmica das
investigações policiais que culminou com a apreensão da droga em
cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar e das provas
testemunhais e circunstâncias do crime constantes dos autos.
Quanto ao mandado de busca e apreensão domiciliar que ensejou na
prisão em flagrante do réu, verifica-se que este atendeu aos requisitos legais
para seu deferimento.
nos autos de no 0801186-
O referido mandado foi deferido
47.2023.8.15.0221, id.79187812, após ter sido realizada investigação por
parte da Polícia Civil do Estado da Paraíba, em decorrência da denúncia
efetuada pelo disque denúncia 197, com relatório no 2569/2023. Após ter
chegado ao conhecimento da Polícia investigativa sobre a suposta
comercialização de drogas na residência do réu, os policiais civis
realizaram diligências no sentido de monitorar o denunciado,
conseguindo informes com colaboradores de que a denúncia era
realmente procedente.
Ainda, as investigações deram conta de que o réu possuía auxílio de
sua suposta ficante no tráfico de drogas. Além disso, foi indicado com
.
precisão o endereço onde estariam supostamente traficando drogas
Desta forma, foi deferido o pedido de busca e apreensão domiciliar em
desfavor do réu, visto que haviam fundados indícios de autoria do suposto
crime e foi indicado o endereço onde deveria proceder com a busca.
Convém observar que a suspeita da prática de traficância pelo réu
foram ratificadas pela efetiva apreensão de drogas e outros objetos
correlatos na residência do denunciado.
A testemunha, o Policial Civil Eliel Tiburtino Leite, quando ouvido em
juízo, narrou com riqueza de detalhes o local onde a droga se encontrava na
residência onde os familiares do denunciado (mãe e irmãs), também
habitavam. Inclusive detalhou que outros objetos foram apreendidos, como
por exemplo documentos pessoais de terceiros, capas de coletes e
balaclavas. Afirmou, ainda, que no momento da ocorrência o réu afirmou que
a droga apreendida era deles que habitavam a casa.
Quando ouvido em juízo o réu negou a autoria do crime, embora
confirmou que faz uso de drogas.
Dessa feita, é necessário reconhecer que os fatos encontram tipificados
no art.33, caput, da Lei 11.343/06.
[...]
De fato, é plenamente possível que o réu portasse a droga para fins de
traficância mesmo sendo, também, usuário.
As circunstâncias da operação e a quantidade da droga indicam que o
réu guardava a substância para traficância. Eis a razão pela qual foi deferida a
expedição de mandado de busca e apreensão voltado também a apreensão
de drogas.
Observo que
do processo
o pedido de busca e apreensão domiciliar
no 0801186-47.2023.8.15.0221, já evidenciava que o réu comercializava
conforme já relatado anteriormente. Assim as características da
drogas,
operação policial que culminou com a apreensão do ilícito ratifica a dedicação
ao tráfico.
Deveras tratou-se de cumprimento de mandado de busca e
apreensão expedido judicialmente com base em investigações policiais
prévias que indicavam, com base em informantes, a prática de
traficância por parte do denunciado.
Documento eletrônico VDA53732727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 15:00:29
Código de Controle do Documento: e38d555a-c735-48ed-82e5-1aecccf29124

Ocorre que, em ratificação, houve a apreensão de drogas no
domicílio do flagranteado, ainda que em quantidade reduzida.
Outrossim, o réu foi condenado por tráfico de drogas privilegiado
. Muito embora tenha se operado a prescrição
ocorrido no ano de 2017
retroativa e a condenação não sirva para formação de antecedentes, é óbvia
que indicia o envolvimento do réu com o tráfico de drogas.
Não é só, além das drogas, foram apreendidos documentos e
cartões bancários pessoais pertencentes a terceiros, sem vínculo com o
réu: cédulas de identidade e cartões bancários de José Flávio Andrade
da Silva, de Francisco Erisman Vieira da Silva, ambos pessoas com
envolvimento em práticas delitivas (processos de Execução Penal n.
0000742-81.2019.8.06.0045 e 9000030-40.2019.8.15.0221), de Jiudivan
Dias da Silva, de Wesley Gomes Pereira e de Stefany de Souza Lustosa.
Como se extrai das regras de experiência, é provável que tais
documentos estejam com o flagranteado como depósito em garantia
para pagamento de drogas.
[...]
Assim posto, apreendida drogas na residência do autor em razão de
cumprimento de mandado de busca e apreensão deferido em operação
voltado ao combate ao tráfico de drogas, mais objetos comumente
utilizados na prática de crimes diversos e documentos pessoais de
terceiros em regra depositados com traficante para fins de garantia do
pagamento, e constando a existência de condenação judicial prescrita
do flagranteado em crime de tráfico de drogas, é evidente a existência de
provas suficientes de autoria e materialidade da prática de crime de
tráfico de drogas, não sendo possível de forma alguma falar em posse
de drogas para uso pessoal.
Dessa feita, considerando tais elementos não é possível acolher a tese
de posse da maconha exclusivamente para uso próprio.
Há ainda que se observar que o fato de o acusado não exibir sinais de
riqueza também não é suficiente para afastar a prática de traficância.
Assim, reunindo todos os elementos de convicção constantes dos autos,
na forma do §2o do
da
não me resta dúvida que a droga
art. 28
Lei 11.343/06,
apreendida tinha destinação ao comércio.
[...]
Sendo assim, diante da comprovação do tráfico pelas provas acima
relacionadas, incabível a desclassificação do delito para posse de drogas para uso
pessoal.
Ante o exposto, acompanho o relator para
ao agravo
negar provimento
regimental.
Documento eletrônico VDA53732727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 15:00:29
Código de Controle do Documento: e38d555a-c735-48ed-82e5-1aecccf29124

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.040.767 / PB
Número Registro: 2025/0384423-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00023052023320312 08012574920238150221 23052023320312 8012574920238150221
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PAULA MADELYNE MANGUEIRA LACERDA
ADVOGADA
: PAULA MADELYNE MANGUEIRA LACERDA - PB031805
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
PACIENTE
: JOSE KAIQUE MIGUEL ARRUDA (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE KAIQUE MIGUEL ARRUDA (PRESO)
ADVOGADA
: PAULA MADELYNE MANGUEIRA LACERDA - PB031805
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
Documento eletrônico VDA54949572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:44:36
Código de Controle do Documento: 4d7a918c-a2aa-47b7-aee9-46db5023a7ef

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:44:36
Código de Controle do Documento: 4d7a918c-a2aa-47b7-aee9-46db5023a7ef